Tribunal: TJBA
Processo: 8055675-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055675-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ELTON CARLOS VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CAUSADA POR VENDAVAIS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, pleiteando indenização por danos materiais pagos a segurados em razão de queima de aparelhos eletrônicos, atribuída a oscilações na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio procedimento administrativo configura cerceamento ao direito de defesa; (ii) estabelecer se a concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados por oscilações no fornecimento de energia, permitindo o ressarcimento por sub-rogação à seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso à jurisdição independe da prévia instauração de procedimento administrativo, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988, não se configurando cerceamento de defesa a ausência de notificação ou apuração administrativa pela seguradora antes do ajuizamento da ação.
A produção de outros meios de prova foi expressamente dispensada pela parte apelante em petição nos autos, não se configurando o cerceamento de defesa alegado.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço.
Comprovados o vínculo securitário, a falha na prestação do serviço, os danos nos equipamentos dos segurados e o pagamento da indenização pela seguradora, resta configurado o direito desta à sub-rogação, conforme o art. 786 do CC e a Súmula 188 do STF.
A alegação de caso fortuito em razão de vendaval não afasta a responsabilidade, pois se trata de fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, o que não exclui o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

i) A ausência de prévio procedimento administrativo não configura cerceamento de defesa nem obsta o ajuizamento da ação judicial, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
ii) A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
iii) A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado possui legitimidade para pleitear ressarcimento pelos valores pagos, bastando comprovar o dano, o nexo causal e a falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, AgInt no AREsp 1576630/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.02.2020; TJ-RS, Apelação Cível nº 5003251-86.2018.8.21.0021, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 29.11.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1009575-31.2020.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055675-51.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA